Tribunal: TJBA
Processo: 8004849-73.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004849-73.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANA QUEIROZ RAMOS

Advogado(s)
:
KATE ANNE COSTA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. GRAVAÇÃO DE VOZ QUE REVELA A CONTRATAÇÃO. PROVA APRESENTADA PELA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. DECISÃO FUNDADA EM OUTRAS PROVAS APRESENTADAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATURAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS. PROVA DE FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS PELO COLEGIADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8004849-73.2024.8.05.0113
, em que é embargante a
ADRIANA QUEIROZ RAMOS
e que é embargado o
TELEFONICA BRASIL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração da agravante/embargante/executada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça